Tribunal: TJDFT
Processo: 0700804-84.2021.8.07.0012
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700804-84.2021.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS ROSSINI DE MIRANDA APELADO: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DESPACHO Intime-se a apelada para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre petição e documentos de IDs 30431241 a 30431246. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator